Tribunal: STF
Processo: Rcl 82920
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS DE SALÁRIOS CONCEDIDAS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 7.8.2025, pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul contra o seguinte acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020358-32.2019.5.04.0018, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal: 



    “DIFERENÇAS SALARIAIS. ISONOMIA. REAJUSTE DE 11,84%. FASE. Devidas as diferenças salariais decorrentes do reajuste de 11,84%, previsto na norma coletiva de 1996/1997, por quebra de isonomia (CF, art. 7º, inc. XXX). Aplicação do entendimento contido no item III da Tese Prevalecente nº 1 deste Tribunal” (fl. 1, doc. 20).



    2. A reclamante alega que “a controvérsia posta nos autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos não contemplados por lei específica, com fundamento no princípio da isonomia. Tal como relatado anteriormente, a parte beneficiária do acórdão reclamado teve seus vencimentos aumentados pela colenda Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, unicamente com suporte no princípio da isonomia, sob a justificativa de suposta necessidade de equiparação com paradigmas contemplados por reajuste salarial decorrente de decisão judicial” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que, “a despeito de a Fundação ora reclamante ter esclarecido em seus recursos que a demanda não encontrava respaldo no ordenamento jurídico, a Corte Regional trabalhista concluiu por julgá-la procedente, exclusivamente com base na isonomia. Ao assim decidir, contudo, o Órgão fracionário contrariou frontalmente o enunciado da Súmula Vinculante 37, segundo o qual (‘n)ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’” (fl. 4, doc. 1).



    Assevera que, “quanto à específica matéria objeto do ato ora reclamado, decisão do Supremo Tribunal Federal publicada ainda em 05/06/2019, sob a relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, no bojo da Reclamação 27.517/RS, já acolhia a tese aqui defendida pela Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul, de que pronunciamento do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nesse sentido consubstancia contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante 37” (fl. 5, doc. 1).



    Requer “medida liminar, independentemente das informações da autoridade reclamada, com fulcro no artigo 989, II, do Código de Processo Civil/2015, para impedir a baixa imediata dos autos pelo Tribunal Superior do Trabalho, ou, caso já devolvidos por aquela Corte Superior à origem, para suspender a tramitação do Processo 20358-32.2019.5.04.0018 junto à 18ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS” (fl. 8, doc. 1).



    Pede, “por fim, julgar-se procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja proferido, desta feita em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao determinar o pagamento de diferenças salariais a servidor público com base na isonomia, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria descumprido a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal determina-se que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    6. O Tribunal especializado assentou:



    “Inexiste controvérsia acerca do fato de que a reclamada reajustou o salário básico de seus empregados, do quadro em geral, no percentual de 11,84%, por força de decisão judicial, que determinou a observância de convenção coletiva de trabalho incidente sobre o plano de carreira e sua respectiva matriz salarial, do período 1996/1997 e a sua repercussão para os anos seguintes, no que se incluem os empregados enquadrados no mesmo cargo do reclamante. (...)



    Diante do exposto, faz jus o reclamante ao pagamento de diferenças salariais por isonomia, correspondente ao reajuste salarial de 11,84%.



    Devidas as diferenças salariais, na forma postulada. Indevidos os reflexos em função gratificada, por não ter o salário básico no seu cálculo, adotando-se os seguintes termos: ‘Não há falar em reflexos em função gratificada, uma vez que esta não possui em sua base de cálculo o salário base (ID 7e92050 - Pág. 1)’. (TRT da 4ª Região, 5ª Turma, 0020954-21.2016.5.04.0018 ROT, em 09/04/2018, Desembargadora Angela Rosi Almeida Chapper)



    Assim, dá-se parcial provimento ao recurso do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de diferenças salariais por isonomia, equivalente ao reajuste salarial de 11,84%, calculado sobre o salário básico, com reflexos em 13º salário, férias com 1/3, adicional de penosidade, horas extras, adicional por tempo de serviço e FGTS, em parcelas vencidas e vincendas, até a implementação em folha de pagamento” (fls. 3-5, doc. 20).



    Em processos análogos à espécie vertente, este Supremo Tribunal Federal tem julgado procedentes as reclamações ao fundamento de que a “concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37” (Rcl n. 27.310-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018). 



    No julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 27.201, interposto pela Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE A SERVIDORES DE FUNDAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA QUEBRA DE ISONOMIA EM RELAÇÃO A GRUPO DE SERVIDORES CONTEMPLADO EM DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA À SUMULA VINCULANTE 37. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 27.201-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.11.2018 ).



    Confira-se trecho do voto proferido pelo Relator no Agravo Regimental na Reclamação n. 27.201:



    “(...)’O acórdão impugnado, em grau de recurso, condenou a reclamante ao pagamento das diferenças salariais por quebra de isonomia em relação ao grupo contemplado em outra decisão judicial, que concedeu o reajuste de 11,84%, previsto em norma coletiva de 1996-1997 da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul, que exercem a mesma função, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 



    O entendimento desta CORTE, em caso análogos, é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário conceder diferenças salariais, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. (...)



    As razões recursais não conseguem infirmar esses fundamentos. 



    Conforme consignado, sendo a fundação reclamante, integrante da Administração Pública Direta, é irrelevante para a solução presente controvérsia a alegação de que o Enunciado Vinculante 37 não alcança àqueles regidos pelo regime celetista. Sobre o alcance do enunciado vinculante em questão, bem colocou o Min. GILMAR MENDES, ao afirmar que não caberia vislumbrar, na expressão ‘servidor público’ utilizada pela SV 37, qualquer separação a partir do regime jurídico, estatutário ou celetista, mas a referência ao gênero das pessoas físicas que prestam serviços permanentes ao Estado (Rcl. 28.426, DJe 10/4/2018; Rcl 27.333, DJe de 11/4/2018).



    Nessa linha, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que é defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório sem a devida previsão legal que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37 (Rcl 27.443 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/12/2017).



    Em nome do princípio da celeridade processual, evidenciada a ausência de prejuízo à parte ora agravada, ressalto que não houve a intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso (artigo 6º c/c artigo 9º do CPC/2015). Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. É o voto” (Primeira Turma, sessão virtual de 9.11.2018 a 16.11.2018, DJe 26.11.2018).



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente” (Rcl n. 14.872, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.6.2016).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NS. 1.000/2009 E 1.121/2011 QUE INSTITUÍRAM ABONOS EM VALORES FIXOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DESTA SUPREMA CORTE.1. O deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, visando à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de abonos em valores fixos a diferentes categorias de servidores, ofende a Súmula Vinculante n. 37 deste STF.2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 29.354-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais ns. 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório, sem a devida previsão legal, que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 27.334-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    Dessa orientação jurisprudencial divergiu o acórdão reclamado.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020358-32.2019.5.04.001 e determinar outro seja proferido em consonância com a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora